Tribunal: TJDFT
Processo: 0708363-79.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0708363-79.2018.8.07.0018 AGRAVANTE: ESPÓLIO DE AMÉRICO CAPONE FILHO rep. por MARCELLO CAPONE AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por ESPÓLIO DE AMÉRICO CAPONE FILHO, representado por seu inventariante MARCELLO CAPONE, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que é inaplicável o enunciado 7 da Súmula do STJ, acrescentando que houve o prequestionamento da matéria em análise. Afirma ainda, que não houve fundamentação no acórdão impugnado, bem como ser desnecessário o debate de questões constitucionais. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018